Tribunal: TJDFT
Processo: 0734230-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734230-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. D. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. P. D. J. S., representado por R.M.D.J., contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do D.F. A parte agravante sustenta, em síntese, que é estudante e faz uso do cartão passe livre estudantil, que garante a gratuidade das passagens no transporte público coletivo do Distrito Federal. Aduz que sua genitora utilizou o cartão por equívoco, o que levou à suspensão do benefício. Sustenta que o bloqueio do cartão fere a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo em vista que ocorreu apenas uma utilização irregular e a penalidade aplicada acarreta prejuízos financeiros ao menor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do bloqueio de seu cartão passe do livre estudantil e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cartão de passe livre estudantil do agravante foi bloqueado em consequência de uso indevido do benefício por sua genitora. A Lei n. 4.462/2010 dispõe sobre as consequências do uso irregular do passe livre estudantil no âmbito do Distrito Federal. nos seguintes termos: “Art. 5o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo METRÔ/DF, em processo administrativo sumário, sujeitando-se o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Art. 6o Os cartões de Passe Livre Estudantil são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita à fiscalização dos operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF. Art. 7o Havendo fundados indícios de uso indevido do Passe Livre Estudantil, o beneficiário deve ser imediata e previamente notificado para se manifestar no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da notificação. Parágrafo único. Após a manifestação do beneficiário, os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF estão autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão e promover abertura de processo administrativo sumário para apurar irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.” Em primeira análise, o bloqueio provisório do cartão de passe livre do agravante foi realizado em consonância com as disposições legais acima, especialmente porque não há controvérsia nos autos sobre o uso indevido do benefício pela genitora do menor e o processo administrativo foi regularmente instaurado para apurar os fatos. Desse modo, neste momento processual, não se mostra cabível a modificação da decisão de suspensão do passe livre estudantil do agravante. Este é o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL. TENTATIVA DE USO POR TERCEIRO E FORA DO PERÍODO LETIVO. BLOQUEIO DO CARTÃO. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL N. 4.462/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em processo administrativo, constatou-se a tentativa de uso do cartão de Passe Livre Estudantil da estudante/apelante por terceiro e fora do período letivo, razão pela qual a Administração Pública realizou o respectivo bloqueio, na forma do art. 5o da Lei Distrital n. 4.462/2010. (...) Logo, a prova constante dos autos atesta a correção da decisão administrativa de suspensão do benefício tarifário de gratuidade do Passe Livre Estudantil, por infringência ao art. 6 o da Lei Distrital n. 4.462/2010. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680069, 07040486620228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator